Tribunal: STF
Processo: ARE 970397
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFENSOR DATIVO. PRAZO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOVAÇÃO RECURSAL.



    1.  Incidência da Súmula 699/STF: “O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8950/1994 ao Código de Processo Civil”. 



    2.  Orientação reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do ARE 639.846-AgR-QO/SP, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, assentou o entendimento de que, em matéria penal, mantém-se o prazo de cinco dias previsto no art. 28 da Lei nº 8.038/1990 para a interposição do agravo contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário. 



    3.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o patrocínio por defensor dativo não induz à prerrogativa de prazo em dobro (ARE 784.962- AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    4.  Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 



    5.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o agravo interno está sujeito aos limites da devolutividade delimitados no apelo extremo. Precedente. 



    6.  Agravo interno a que se nega provimento.